Tribunal: CARF
Processo: 13864.720158/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720158/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.006 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
LUCAS FINGER JOALHEIROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO
Havendo duplicidade de intimação do auto de infração, sendo que a primeira
foi por AR e a segunda por edital, prevalece a primeira intimação como ato que
sela o termo inicial de contagem do prazo para protocolo da impugnação. Com
a intempestividade da defesa, não se forma a fase contenciosa do processo, não
havendo condições de se analisar as demais matérias alegadas tanto na
primeira quanto na segunda instância administrativas.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor, vencido o Conselheiro Marcelo
Cuba Netto, que votou por dar provimento ao recurso, para conhecer da Impugnação
apresentada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1302-006.005, de 19 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13864.720159/2018-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento julgamento os Conselheiros: Gustavo
Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720158/2018-19
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720158/2018-19

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que não apreciou
impugnação interposta pela empresa acima indicada, em razão de sua intempestividade.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração que constituiu crédito tributário de
diversas contribuições patronais devidas à Seguridade Social, em razão da exclusão da recorrente
do Simples Nacional. Registre-se que o auto de infração atribuiu a responsabilidade pelo crédito
tributário ao sócio gerente, com base no art. 135, III do CTN.
Tanto a empresa contribuinte quanto o responsável tributário foram cientificados
do auto de infração por meio dos ARs.
A recorrente impugnou o lançamento tributário, alegando, preliminarmente, que
sua defesa era tempestiva, pois a data da ciência deveria contar a partir da que constou do edital
de notificação do auto de infração e não exatamente da data de ciência aposta no AR. No mais,
apresentou diversas razões de mérito.
A DRJ considerou a impugnação intempestiva, pois, no caso, deve prevalecer a
primeira intimação válida, qual seja, a que foi feita pelo AR, de modo que os editais publicados
não teriam produzido os efeitos esperados pelo contribuinte. Em abono a essa tese transcreveu
diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrente interpôs recurso contra essa decisão, afirmando que, ao contrário do
que entendeu a decisão recorrida, a impugnação foi oferecida dentro do prazo. Na sequência
dessa alegação, recorreu também das demais questões de mérito, inclusive contra o ato de
exclusão da empresa do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A matéria recursal devolvida para apreciação deste órgão colegiado é unicamente a
tempestividade da impugnação. Isso porque, conforme se observa do relatório, o ponto
central do presente recurso voluntário diz respeito à tempestividade da defesa, não
reconhecida pela decisão de primeira instância.
Assim, em que pese a recorrente ter apresentado diversas alegações e razões de mérito,
a matéria devolvida para apreciação deste colegiado se restringe à eventual
tempestividade da manifestação de inconformidade. Nada mais. Nem poderia ser
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720158/2018-19

diferente, pois, caso contrário, se correria o risco de suprimir uma instância decisória,
qual seja, a DRJ, que não analisou as demais matérias de defesa, em razão da
intempestividade da impugnação.
Feito este esclarecimento, passemos à análise do caso.
De acordo com a decisão recorrida, a empresa foi notificada do auto de infração, por
AR, em 10/12/2018 (fls. 918). A recorrente afirma em suas defesas que foi intimada por
edital no dia 12/12/2018, sendo que, de acordo com o próprio edital, a ciência do seu
teor ocorreria em 27/12/2018, de modo que, a partir desta última data iniciaria o prazo
para o protocolo da defesa. A impugnação foi protocolada em 21/01/2019, razão pela
qual, sustenta a recorrente, que a peça defensiva era tempestiva.
Para considerar intempestiva a impugnação da recorrente, a DRJ utilizou dois
argumentos. O primeiro é que, tendo a empresa sido intimada primeiramente por AR,
esta forma de intimação deve prevalecer sobre qualquer outra, nos termos do art. 23, I
do Decreto no 70.235, de 1972. Assim, o edital de intimação expedido posteriormente
não teria qualquer validade perante a intimação via postal. O outro argumento da
decisão recorrida se baseou em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais
se entendeu que, havendo duplicidade de intimações no processo judicial, deve
prevalecer a primeira intimação, de modo que o prazo para o cumprimento do ato
processual iniciaria a partir da intimação mais antiga.
O contribuinte sustenta que ao se considerar como termo inicial para o prazo de
impugnação o recebimento do AR, o que ocorreu antes da publicação do edital, teria
sido levado a erro, pois, conforme a intimação editalícia, a data da ciência da decisão
teria sido 27/12/2018. Conforme se vê da transcrição abaixo:

Além disso, caso prevaleça o entendimento da DRJ, se estaria diante de flagrante
mitigação da ampla defesa.
Em que pese os argumentos do recorrente, não há como acolher esse entendimento. É
que, no caso, não houve nenhuma ofensa à legalidade, pois, a unidade de origem, atuou
na forma do art. 23, I do Decreto no 70.235, de 1972, que prevê a intimação por via
postal como forma anterior à publicação do edital para se dar ciência ao interessado dos
atos e decisões proferidas no processo administrativo tributário. Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720158/2018-19

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Conforme se observa, a intimação por edital somente será necessária se as modalidades
anteriores forem improfícuas ou se o contribuinte tiver seus cadastros considerados
inaptos. Não é o caso dos autos, pois a empresa está regular do ponto de vista cadastral
e uma das modalidades citadas nos incisos anteriores foi consumada validamente.
Cumpria à recorrente, uma vez intimada por AR, ser diligente o suficiente para
protocolar sua defesa dentro do prazo legal de trinta dias, contados da data do
recebimento do AR, conforme prevê o §2o, II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
Embora os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, citados na decisão recorrida, se
refiram ao processo judicial e não tenham sido decididos de acordo com a sistemática
dos arts. 543-B e 543-C do CPC de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 CPC de 2015, tais
servem de norte à conclusão de que, havendo duplicidade de intimações, deve
prevalecer a primeira. Por todos, cite-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento
jurisprudencial desta Corte, o qual determina que havendo duplicidade de
intimações prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 779162/MS, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe 22/10/2018)
No presente processo, essa lógica ganha relevo na medida em que a primeira intimação
foi por AR, em que a ciência da decisão equivale à pessoal. A segunda intimação foi
ficta, ou seja, por meio de edital publicado no site da RFB. Assim, a forma mais segura
de cientificação ocorreu antes da menos eficiente, como é o caso da publicação por
edital. Se tivesse ocorrido o contrário, isto é, o edital ter sido publicado primeiramente e
depois a ciência por AR, talvez o argumento de mitigação da ampla defesa, suscitado
pela recorrente, fizesse sentido. Mas não foi o que ocorreu, conforme se viu.
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720158/2018-19

Com a intempestividade da defesa não se forma a fase contenciosa do processo, não
havendo condições de se analisar as demais matérias alegadas tanto na primeira quanto
na segunda instâncias administrativas.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se a
decisão recorrida em seus termos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital